Tribunal: TJES
Processo: 0001808-33.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano; Dano Qualificado; Desacato; Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001808-33.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUCIANO ARAUJO REIS RODRIGUES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. DANO QUALIFICADO. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, CÓDIGO PENAL. VIATURA POLICIAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 158, CPP. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Tratando-se de dano qualificado, ou seja, de delito que deixa vestígios, a realização de exame pericial é imprescindível para atestar a sua materialidade, admitindo-se a substituição por outros meios de provas apenas quando os vestígios tiverem desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Precedentes.

2.
Ausente o laudo pericial e nem demonstrada a impossibilidade de realização da perícia no local em que teria ocorrido o dano ao patrimônio público estadual, não se torna possível comprovar a materialidade do delito de dano qualificado relatado pela prova testemunhal.

3
.
Conduta atípica. Absolvição mantida com base no artigo 386, inciso III, do CPP.

4.
Recurso ministerial conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da respeitável sentença prolatada às fls. 138/141-v, pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha.

A denúncia de fls. 02/02-v, narrou que:

“
(...) na tarde de 07 de março de 2023, por volta de 16h17min, na Rua Bahia, n° 136, bairro Barramares, Vila Velha/ES, o denunciado, Luciano Araújo Reis Rodrigues, guardava e trazia consigo, para o tráfico e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 191 buchas de maconha, 90 pinos de cocaína, 21 pedras de crack, além da quantia de R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais) em espécie, conforme auto de apreensão à fl. 31 e auto de constatação de substância entorpecente à fl. 32.

Revelam os autos que a guarnição da Polícia Militar se dirigiu ao local supracitado, após receber denúncia de um cidadão que não quis se identificar, de que o gerente do tráfico vulgo ‘LC’, estaria no referido local em posse de arma de fogo.

Ato contínuo, os policiais de imediato avistaram Luciano Araújo Reis Rodrigues, ora denunciado, saindo da casa de n° 136, com uma bolsa em suas mãos, momento em que foi dada voz de abordagem. Neste instante, o denunciado arremessou a bolsa para dentro do quintal da residência e tentou fugir da abordagem.

Os policiais conseguiram conter o denunciado, que de pronto começou a ameaçar os militares dizendo que ‘meteria uma bala na cabeça de todos e que matava mesmo’, sendo dada voz de prisão e algemação do denunciado, a fim de deter e conter a agressão contra os PMs.

Consta ainda, que mesmo algemado no cofre da viatura, o denunciado desferiu chutes e cabeçadas, danificando o compartimento de segurança do veículo oficial (fls. 11/13).

Em seguida, os policiais verificaram o interior da bolsa lançada anteriormente pelo denunciado, e foram encontradas 50 buchas de maconha e 40 pinos de cocaína. Em continuidade das diligências, foi localizada ainda, dentro de uma sacola que estava em um armário no interior da residência, 141 buchas de maconha, 50 pinos de cocaína, 21 pedras de crack e a quantia de R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais) em espécie.

Ato contínuo, o denunciado continuou desferindo xingamentos aos policiais como ‘filhos da puta’, ‘desgraçados’, ‘corruptos’, ‘pois no Brasil ninguém fica preso e já já vou caçar vocês’. Logo, pelas circunstâncias da apreensão e pela quantidade e diversidade, verifica-se que as drogas apreendidas pertenciam ao denunciado e se destinavam ao tráfico. (...)”.

Em decorrência da conduta suso descrita,
LUCIANO ARA
Ú
JO REIS RODRIGUES
, foi condenado

nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, e artigos 329 e 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo, por outro lado, absolvido em relação ao delito previsto no artigo 163, parágrafo único, inc. III, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o
Parque
t
de 1ºgrau pugnou, em síntese, pela reforma do
decisum
e, via de consequência, pela condenação do acusado pela prática do delito de dano qualificado contra o patrimônio público, previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

Para tanto, aduziu que “muito embora o laudo pericial de dano não tenha sido realizado, a depredação ao patrimônio público restou inconteste diante dos depoimentos prestados pelos Policiais, bem como do CD anexado à fl. 131, no qual consta fotos e vídeos dos danos perpetrados pelo réu. Inclusive, em um dos vídeos dá para escutar Luciano batendo no interior da viatura”.

Desse modo, entende que restou suficientemente demonstrada autoria e materialidade delitiva, a partir da prova testemunhal, além de vídeos e fotos, sendo, por consequência, dispensável a realização de exame pericial, eis que evidenciado que o recorrente
desferiu chutes e cabeçadas, danificando o compartimento de segurança do veículo oficial.

Pois bem. Inicialmente, cabe destacar que o delito de dano qualificado, previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, constitui-se na conduta de “
destruir, inutilizar ou deteriorar o patrimônio da União, Estado, Município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista.
”

Sob esse enfoque, “a razão da existência desta qualificadora é o elevado interesse coletivo na preservação da coisa pública e do patrimônio de entidades vinculadas ao Poder Público
1
”.

No presente caso, o MM. Juiz de Direito prolator da r. sentença objurgada, ao absolver o ora apelado quanto ao crime de dano qualificado,

concluiu que:

“Autoria indene de dúvidas, haja vista as provas testemunhais produzidas na fase instrutória.

Quanto à materialidade delitiva, é cediço que ‘o exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável para a configuração da materialidade delitiva nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido por outro meio de prova, quando os vestígios tenham desaparecido ou quando justificada a impossibilidade de realização da perícia’. (AgRg no PREsp 1339073/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. Julgamento: 16/10/2018. Pulicado: 24/10/2018).

No caso em exame, observo que consta pedido da autoridade policial para a realização de exame no local, contudo, nenhuma resposta ou justificativa quanto à impossibilidade de sua confecção, não podendo, portanto, ser suprido por outro meio de prova. (...).

Nessa esteira, entendo que a absolvição do réu é medida que ora se impõe”.

Destarte, após analisar com minúcia e atenção a prova produzida nos autos, entendo que não merece prosperar a tese condenatória trazida pelo
Parquet
de 1º grau.

Isso porque, assim como sustentado pelo magistrado
a quo,
tratando-se de dano qualificado, ou seja, de delito que deixa vestígios, a realização de exame pericial é imprescindível para atestar a sua materialidade, admitindo-se a substituição por outros meios de provas apenas quando os vestígios tiverem desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE ACERCA DA MATERIALIDADE DO DANO. LAUDO PERICIAL NÃO JUNTADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se o dano qualificado, de delito que deixa vestígios, a realização de exame pericial é imprescindível para atestar a sua materialidade, admitindo-se a substituição por outros meios de provas apenas quando os vestígios tiverem desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Recurso do Ministério Público desprovido. (TJMG; APCR 0002192-20.2023.8.13.0079; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Âmalin Aziz Santana; Julg. 07/12/2023; DJEMG 11/12/2023).

(...) Pleito absolutório do crime de dano qualificado. Possibilidade. Materialidade delitiva não comprovada. Ausência de justificativa para a não realização do exame pericial. Violação do art. 158 do CPP. Absolvição que se impõe. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJPR; ACr 0010537-74.2018.8.16.0011; Curitiba; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Mario Nini Azzolini; Julg. 16/11/2023; DJPR 20/11/2023).

1) “O crime do art. 163 do Código Penal, que consiste em destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia é crime material que sempre deixa vestígios, sendo indispensável o exame de corpo de delito para comprovar a materialidade delitiva (HC 274.431/SE, Quinta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 1º/7/2014)” (AGRG no RESP n. 1.681.909/ MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 27/10/2017). (...). (TJMS; ACr 0800443-28.2022.8.12.0036; Inocência; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elizabete Anache; DJMS 23/10/2023; Pág. 74).

1. A configuração do crime de dano qualificado exige a presença do elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo específico quanto a intenção do agente em danificar o patrimônio público. 2. Ademais, é certo que o crime de dano previsto no artigo 163 do Código Penal é classificado como delito material, ou seja, exige resultado naturalístico para a sua consumação, consistente na destruição, inutilização ou deterioração de um bem que venha acarretar a diminuição do patrimônio da vítima. Nesse passo, aplica-se ao crime de dano a regra do artigo 158 do Código de Processo Penal que determina, de forma expressa, que quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. 3. No caso, diante da ausência de dolo específico consistente na intenção de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia e de realização de perícia criminal, a absolvição do acusado pelo crime de dano é a medida que se impõe, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. (...). 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para absolver o réu do delito disposto no art. 163, parágrafo único, inc. III do CP (dano qualificado); e para manter a condenação penal pelo crime de desobediência (art. 330 do CP), reduzindo a pena definitiva para 17 (dezessete) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa, à razão mínima unitária. (TJDF; APR 07182.95-16.2021.8.07.0009; 168.5781; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 30/03/2023; Publ. PJe 18/04/2023).

Assim, nada obstante a demonstração da autoria, incabível a condenação do apelado ante a ausência de justificativa para a não realização do exame pericial, ensejando em violação do disposto no art. 158, do Código de Processo Penal, o que afasta a comprovação da materialidade delitiva.

A propósito, outro não foi o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, ao apreciar hipótese que reporto idêntica a ora enfrentada. Confira-se:

(...) 3. Se à época dos fatos era possível a realização do exame pericial, direto ou indireto, e a responsabilidade pelo sumiço dos rastros deve-se, exclusivamente, à desídia dos agentes do Estado, os depoimentos de testemunhas e, nem mesmo, a confissão do réu, são suficientes para a comprovação da materialidade dos crimes que deixam vestígios. Em outras palavras, se a perícia (exame direto) não foi realizada em virtude de descaso estatal, a prova testemunhal não supre o necessário exame de corpo de delito. 4.
Ausente o Laudo Pericial, como verificado nos autos, e nem demonstrada a impossibilidade de realização da perícia no local em que teria ocorrido o dano ao patrimônio público estadual, não se torna possível comprovar a materialidade do delito de dano qualificado relatado na denúncia pela prova testemunhal.
5. Recurso provido, para absolver o Apelante com fulcro no art. 386, inc. II, do Código de Processo Penal, diante da ausência de prova da materialidade. (TJES; APL 0036012-88.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Heloisa Cariello; Julg. 22/02/2017; DJES 14/03/2017).

Posto isso,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a bem fundamentada respeitável sentença recorrida.

É como voto.

1
(MASSON, Cleber).
Código Penal Comentado
. São Paulo. Ed. Método. 2013. p. 661.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)